Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Processo : 0711479-11.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno da decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento contra a decisão (id. 119652552 dos autos originários n. 0701915-54.2022.8.07.0017), proferida em ação de busca e apreensão, que determinou emenda à inicial para instrução do feito com notificação ou protesto do título para comprovar a mora. No entanto, em consulta processual aos autos originários, verifica-se decisão com força de mandado de busca, apreensão e citação (id. 137460710), em virtude da apresentação pelo agravante de instrumento de protesto comprovando a mora do agravado (id. 137211265). Assim, diante do novel contexto processual, resta que o agravante carece de interesse recursal neste agravo interno, que versa, como dito inicialmente, sobre o não conhecimento de decisão que ordenou emenda à inicial para instrução do feito com notificação ou protesto do título para comprovar a mora. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator